Tribunal: TJDFT
Processo: 0723560-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR DE NÍVEL SUPERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO. ALEGAÇÃO. REPROVAÇÃO EM DISCIPLINA. ESTÁGIO SUPERVISIONADO. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ISONÔMICO. RECURSO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. ATENDIMENTO. REVISÃO DA MENÇÃO OBTIDA E APROVAÇÃO DA ALUNA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE SINDICÁVEL JUDICIALMENTE. SUBSTITUIÇÃO DO CORPO DOCENTE POR DECISÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. ATUAÇÃO RESTRITA AO CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS. ILEGALIDADE INEXISTENTE. PEDIDO REJEITADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA. ELISÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O contrato de prestação de serviços educacionais, conquanto encarte relação de consumo por enlaçar prestadora de serviços – instituição de ensino – e destinatário final dos serviços – aluno -, ostentando natureza bilateral e comutativa, encerra, como contrapartida ao fomento pela entidade educacional dos serviços de ensino contratados, a observância, pelo discente, dos deveres e obrigações acadêmicas, sobretudo no que se refere à obtenção do aproveitamento acadêmico estabelecido pela Instituição de Ensino Superior em conformidade com as necessidades de formação coadunadas como indispensáveis à obtenção do grau no curso superior optado.
2. Apreendido que a aluna universitária não apresentara desempenho necessário para aprovação na disciplina em que fora reprovada por não ter obtido nota global suficiente, cuja aferição emerge das menções que obtivera e da avaliação global que alcançara segundo os parâmetros utilizados pelos professores da matéria, consoante o regulamento interno da instituição de ensino, confeccionado segundo seu projeto pedagógico, não se divisando ilicitude ou erro na aferição das menções, inviável que, desprovido o recurso administrativo que interpusera, pretenda a substituição do corpo docente por uma decisão judicial volvida a viabilizar a alteração da nota que lhe fora conferida e sua aprovação, pois o controle judicial admissível nessa seara é exclusivamente de legalidade, não podendo o Judiciário substituir os educadores e, reavaliando a aluna, assegurar sua aprovação quando reprovada segundo os critérios universais por eles manejados.
3. Derivando a nota final necessária para aprovação das menções obtidas nas provas realizadas e da aferição global do aprendizado e desempenho alcançados durante o correspondente semestre letivo, não derivando simplesmente da ponderação aritmética das menções aferidas, segundo o regulamento acadêmico, e estando o controle judicial reservado à aferição da subsistência de eventual ilicitude ou erro material na mensuração das menções obtidas, descortina-se inviável a revisão das notas conferidas à discente sem a comprovação desses vícios, não se afigurando consoante o direito posto, ademais, que pretenda rever o resultado que obtivera invocando o princípio da isonomia apontando como paradigma colega quando não divisada situação objetiva passível de descortinar tratamento discricionário entre um e outro.
4. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
5. O fato de a parte recorrida não ter contrariado o recurso não ilide a fixação dos honorários sucumbenciais recursais em seu favor, devendo a omissão ser levada em ponderação somente para fins de mensuração da verba, à medida em que seus patronos, a par de terem atuado no trânsito processual, desenvolvendo os serviços que lhes estavam reservados na defesa dos direitos que restaram preservados pelo julgado colegiado, continuam enlaçados às obrigações inerentes ao patrocínio, legitimando a fixação ou incremento da verba remuneratória que lhes é assegurada (STF. 1a Turma. AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, rel.orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min . Edson Fachin, julgado em 27/09/2016 (Info 841).
6. Os serviços inerentes ao patrocínio judicial compreendem a prática de pluralidade de atos por parte do causídico contratado que se estendem desde a formatação da ação ou da defesa até o desate final do litígio com o trânsito em julgado da sentença, encerrando a formulação de contrarrazões um dos atos judiciais que compreende, tornando inviável que, abdicando o patrono do exercício dessa faculdade, lhe sejam suprimidos os honorários sucumbenciais recursais, inclusive porque, a par de continuar enlaçado ao patrocínio, poderá, no grau recursal, vir a fomentar outros serviços – v.g. a distribuição de memorais, formulação de sustentação oral.
7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.